Tribunal: TJES
Processo: 5012864-36.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012864-36.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA
RECORRIDO: ANTONIA ZILMA DE ARAUJO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de demanda indenizatória ajuizada por Antonia Zilma de Araujo em face de Lojas Sipolatti Comercio e Serviços ltda e, em síntese, narra a parte autora que em 01.03.2023 realizou a compra de um Refrigerador DC35 A 260L com a requerida no valor de R$ 2.799,00 (dois mil setecentos e noventa e nove reais) e em 02.03.2023 foi realizada a entrega do produto em sua residência. Segue narrando a autora que, no dia seguinte, viu que o refrigerador estava com vícios de qualidade, tais como: muito barulho, vazamentos, amassados entre outros e imediatamente se encaminhou a loja da requerida para tentar solucionar sua lide, uma vez que, tinha recebido o produto com vícios de qualidade, entretanto, foi informada pela ré que, era para levar o número da geladeira que depois mandaria um técnico a sua residência, repetindo a ida no dia 06.03.2023 e neste dia informa a ré que não mandaria um técnico a sua residência, nem trocaria o produto.

Ao fim, aduz a requerente que em 09.03.2023 foi até o PROCON a fim de solucionar lide de forma extrajudicial, entretanto a representante da requerida realizou uma proposta a requerente, de realizar a troca do produto, mas a mesma não aceitou, pois agora deseja a restituição do valor pago pelo refrigerador, justificando-se assim o ajuizamento da demanda para a restituição da quantia de R$ 2.799,00 (dois mil setecentos e noventa e nove reais) e indenização de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em sede de

sentença (ID 5331013) foi julgado
procedente o pedido autoral
, sob o seguinte dispositivo:

“Ante todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na exordial para CONDENAR a ré a pagar a parte autora o valor de R$ 2.799,00 (dois mil setecentos e noventa e nove reais), com atualização monetária, desde o efetivo prejuízo, acrescido de juros moratórios a partir da citação. Outrossim, condeno a parte ré na obrigação de pagamento da quantia de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, importância essa que deverá ser corrigida monetariamente, a partir desta sentença (Súmula 362 do Col. STJ), e acrescida de juros moratórios, desde o ato citatório. Determino que a ré deverá buscar o produto adquirido e descrito nos autos na residência da autora no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data de quitação do valor condenatório, ficando, desde já advertida, que eventual inércia será interpretada como renúncia, consolidando-se nas mãos da parte autora o domínio e a posse do bem. Declaro extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (IDs 5860209),

almejando que o recurso fosse recebido com duplo efeito e que a sentença fosse reformada para julgar TOTALMENTE IMPROCEDENTE a demanda
e, subsidiariamente, que seja reduzido o valor indenizatório.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que a parte recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença. (IDs 5860220)

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

É sabido que o recurso inominado não possui efeito suspensivo automático, podendo o juiz concedê-lo se entender que o
decisum
pode causar dano irreparável à parte se seus efeitos ocorrerem normalmente, conforme dispõe o art. 43 da Lei 9.099/95.

Compulsando os autos, verifico que o objeto da presente demanda se refere à ação de indenização por danos morais em virtude da existência de inequívoca falha na prestação de serviço por parte da requerida, ora recorrente.

Neste sentido, em exercício de cognição sumária, entendo que a sentença proferida pelo juízo originário está pautada em razões de fato e de direito, sendo devidamente fundamentada.

No caso sub examine, não verifico os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso inominado, em especial pelo fato de que foi imposta a obrigação ao recorrente em sede de sentença.

Desta feita, não há que se falar em prejuízos irreparáveis para o recorrente que justifiquem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Na verdade, o prejuízo recai sobre o requerente, ora recorrido, que foi lesionado pela falha na prestação de serviços da requerida, ora recorrente.

Por tais razões,
INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO
ao recurso, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, em conformidade com o art. 43 da lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

Imperioso destacar, que restou comprovado nos autos a falha na prestação de serviços por parte da recorrente, eis que o produto entregue começou a apresentar vícios de qualidade no dia imediatamente posterior à entrega do bem.

Insta ressaltar, que não cabe ao fornecedor a escolha, mas ao consumidor lesado pelo vício, e a opção que melhor atende a parte autora é restituição da quantia paga pelo refrigerador. Sobre o tema, o STJ já decidiu que "cabe ao consumidor, independentemente de justificativa, optar pela substituição do bem, pela restituição do preço, ou pelo abatimento proporcional” (AgInt no REsp 1540388/SC).

Assim, entendo que em virtude da essencialidade do bem para a requerente, ora recorrida, deve haver a restituição do valor pago por ela, nos termos em que preceitua o CDC, pois não se pode impor dificuldades ao seu direito de possuir um bem que sirva aos fins a que se destina, sobretudo porque encontrava-se o bem na vigência da garantia contratual.

No que concerne ao dano moral, entendo que o mesmo é devido, pois os transtornos sofridos pela requerente, ante o não funcionamento regular de seu refrigerador, bem essencial, que a toda evidência foi lançado com vício no mercado, ultrapassam o mero aborrecimento.

Nesses termos, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou o recorrido, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 2.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a requerida, ora recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)